Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Serviços Profissionais, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JAPIDINHO S.A - CNPJ: 32.992.123/0001-42 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA PARA MUDANÇA DE GRUPO TARIFÁRIO – ADVERTÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PREJUÍZOS ECONÔMICOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE MEDIDA URGENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica, não há como exigir que o agravante faça investimentos em detrimento do interesse próprio, ainda mais de inopino, isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de faturamento menos benéfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAPIDINHO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer nº 1035912-32.2023.8.11.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência
com que pretendia
impedir que a agravada promovesse a alteração

do enquadramento
e/ou o desligamento
d
e
sua usina fotovoltaica.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão
agravada
deve ser reformada, isso porque a locação ou
o
recebimento de excedentes
da produção de energia fotovoltaica em unidade consumidora diversa
da unidade geradora
não representa qualquer ilegalidade, especial
mente quando
em prática antes da
nova regra que
a
proibiu.

Narra que o indeferimento da tutela jurisdicional lhe trará prejuízos irreparáveis, visto que a notificação extrajudicial
encaminhada
pela concessionária
agravada
estabeleceu prazo para
a
adequação da usina, sob pena de alteração unilateral ou desligamento da
produção
.

Por fim, sustenta que a modificação ou
o
cancelamento unilateral do contrato viola
a
segurança jurídica, a
lém
dos institutos do direito adquirido e
do
ato jurídico perfeito.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão

que indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que a agravada seja impedida de promover a alteração do enquadramento
e/
ou o desligamento da
usina
fotovoltaica
do autor, ora agravante
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento
ou não
dos requisitos para
a
concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração d
a
probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Com efeito, a
notificação extrajudicial enviada pela concessionaria agravada,
exige que o agravante
se adeque aos novos critérios de compensação de energia limpa, dispostos no §3º, do artigo 293, da Resolução da ANEEL n.º 1059/2023.

Ocorre que,
apesar da
s alterações trazidas pela Resolução da ANEEL n.º 1059/2023, não há como
ignorar que a situação do agravante já se encontra consolidada, em especial quanto a opção de faturamento pelo grupo B
.

Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica, n
ão há como exigir
que o agravante
faça investimentos em detrimento do interesse próprio,
ainda mais de inopino,
isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de
faturamento menos bené
fico.

O
deferimento da liminar
, ainda,
não trará prejuízo
s
à parte agravada,
já que, por ora,
apenas manterá os termos contratuais conforme a resolução ANEEL 1000/2021,
que
vigorava ao tempo d
o início da relação
contratual.

Nesse sentido,
o entendimento deste Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC Nº. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21.

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.

(N.U 1012439-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente, agora em seu exame exauriente, deve ser reformada a decisão de base para que seja concedida a tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência e, assim,
impedir a concessionária agravada, de promover a alteração do enquadramento
ou desligamento
da usina fotovoltaica do Autor, ora Agravante, de forma unilateral, atualmente
optante do faturamento grupo B, para faturamento
pelo

g
rupo A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024